Tribunal: STF
Processo: Rcl 80194
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ford Motor Company Brasil Ltda. Alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1001872-67.2016.5.02.0462, descumprido o decidido no julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG).



    Narra ter noticiado, em sede de recurso ordinário, “que o reclamante efetivamente havia aderido ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), destinado a empregados da Planta de São Bernardo do Campo, o que foi ocorreu em 22/08/2017”. Afirma ter postulado “o reconhecimento da validade da quitação conferida pelo reclamante, que abrange expressamente todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive eventuais garantias de emprego, legais e convencionais, assim como reclamações trabalhistas em andamento, como é o caso do processo do processo matriz”.



    Informa ter o Tribunal Regional julgado extemporânea a alegação de adesão do reclamante ao PDV, uma vez arguida somente em sede recursal.



    Argumenta ser “absurda a fundamentação do v. acórdão regional, sendo que, acaso acolhida a determinação do Supremo Tribunal Federal, ainda naquela oportunidade, sequer haveria necessidade de tamanho prolongamento de resolução da demanda, mesmo diante de uma decisão que apresenta claríssima inconstitucionalidade quando não acolhe os efeitos da quitação geral e irrestrita outorgada com a adesão ao Programa de Demissão Voluntária 2017, a ponto de ser necessário o ajuizamento de Reclamação perante a Excelsa Corte, pelo simples fato de haver negativa de aplicação de tese de repercussão geral”. 



    Noticia a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e de agravo de instrumento, não admitido pelo Tribunal Regional por ausência de transcendência, desconsiderando a adesão ao PDI e o decidido no Tema 152/RG.



    Informa ter interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Acrescenta ter interposto agravo interno contra aquela decisão, tendo o órgão reclamado mantido a decisão recorrida.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG) foi firmada a seguinte tese: “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    O órgão reclamado, por sua vez, decidiu que:



    [...]



    A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento (destaques acrescidos):



    [...]



    TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA



    Nos termos do artigo 896-A da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.467/2017, antes de adentrar o exame dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, é necessário verificar se a causa oferece transcendência.



    Primeiramente, destaco que o rol de critérios de transcendência previsto no mencionado preceito é taxativo, porém, os indicadores de cada um desses critérios, elencados no § 1º, são meramente exemplificativos. É o que se conclui da expressão "entre outros", utilizada pelo legislador.



    Pois bem.



    A parte insiste no processamento do seu recurso de revista quanto aos temas: “CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE APRECIAÇÃO DE FATO DITO SUPERVENIENTE PELA PARTE”, “FATO NOVO – JUNTADA DE DOCUMENTO”, “HORAS EXTRAS – TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR – DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O LOCAL DE TRABALHO”.



    Merecem destaque os seguintes trechos do acórdão regional:



    “(...) II – Fundamentos



    Do fato novo - arguição da reclamada



    Em petição protocolizada no id 2ecf714, a reclamada sustenta a ocorrência de fato novo a ensejar a análise por esta Instância Recursal. Todavia, o que se observa é que a adesão do reclamante ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) ocorrida em 22/08/2017, o fora antes de proferida a r. sentença de piso, isto é, em 28/09/2017, id 2a477bf.



    É, portanto, extemporânea a arguição de transação somente agora, em sede de recurso ordinário, com a ênfase de que tal matéria, sequer, fora objeto das contrarrazões patronais, id 63e57d7, ajuizadas em 22/10/2017.



    [...]



    A parte agravante sustenta que quanto ao “plano de demissão voluntária. fato novo. efeitos” o despacho de admissibilidade denegou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660 do STF, erroneamente, pois a questão trata de transação extrajudicial em PDV previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, envolvendo matéria de ordem pública e violação direta e literal aos artigos 7º, XXVI; 5º, inciso XXXVI; e 8º, inciso III, da CF. Defende que ao caso deve ser aplicado o Tema 152 do STF, que versa sobre a validade e os efeitos da quitação ampla em planos de demissão voluntária aprovados em acordo coletivo, e que prevalece sobre o instituto da preclusão. Afirma que o tema debatido é de cunho eminentemente constitucional e não depende de análise de normas infraconstitucionais. Com relação ao tópico “horas extras. tempo à disposição do empregador. deslocamento entre a portaria e o local de trabalho”, a parte alega que o despacho de admissibilidade denegou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 931 do STF, de forma equivocada. Sustenta que o artigo 7º, XXVI, da CF, reconhece a validade dos acordos coletivos de trabalho, e que a Constituição Federal, em conjunto com os incisos VI e XXVI do artigo 7º, prioriza a validade do acordo coletivo sobre a legislação infraconstitucional, assegurando a liberdade sindical para negociação coletiva (artigo 8º, III da CF). Afirma que a manutenção da condenação viola a liberdade de negociação coletiva e o princípio do pacta sunt servanda.



    À análise.



    Observa-se, inicialmente, que a parte recorrente não renova, em sede de agravo, a sua insurgência quanto ao capítulo “negativa de prestação jurisdicional”. Logo, não será apreciado.



    No que diz respeito ao pedido de aplicação das normas coletivas firmadas, a decisão agravada considerou inapropriado o momento processual. Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública.



    [...]



    Com relação ao capítulo “alegação de violação de jurídico perfeito – preclusão quanto à apresentação de documento conhecido e existente antes da sentença, conforme a Súmula 8 do TST”, como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi “pela ausência de violação aos princípios da isonomia, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, entendendo pela preclusão do direito da reclamada arguir a incidência no Tema 152 à hipótese dos autos, uma vez que deixou de apresentar documento conhecido e existente antes da sentença aos autos, somente efetuando sua juntada em segunda instância, atraindo a aplicação da Súmula 08 do TST que dispõe “A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença”.”



    Dessa forma, a decisão agravada concluiu que a insurgência está centrada na alegada violação do ato jurídico perfeito, o que envolve matéria atrelada ao que dispõe o Tema 660 do ementário temático de repercussão geral do STF, em que firmada a tese de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais.



    [...]



    Observo que o órgão reclamado, no acórdão regional mantido pelas decisões posteriores, deixou de analisar a submissão da parte beneficiária ao PDV por considerar preclusa a matéria, arguida apenas na fase recursal. Assim, não tangenciou a matéria de fundo referente ao Tema 152/RG por questão de ordem processual.



    Por sua vez, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, o órgão reclamado consignou que “a decisão agravada concluiu que a insurgência está centrada na alegada violação do ato jurídico perfeito, o que envolve matéria atrelada ao que dispõe o Tema 660 do ementário temático de repercussão geral do STF, em que firmada a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’”.



    Nesse contexto, o ato reclamado não revela aderência estrita com decidido no Tema 152/RG. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente